Tribunal: TCU
Processo: 017.828/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6510/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se, nesta fase processual, de embargos de declaração opostos por Clinicar Consultoria e Serviços em Equipamentos Hospitalares Ltda. contra o Acórdão 5265/2024-TCU-Segunda Câmara (Relação 27/2024), que conheceu de representação por ela formulada e, no mérito, considerou-a improcedente, indeferiu o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, deu ciência e arquivou o processo, de acordo com os pareceres constantes dos autos. Considerando que, inconformada com a deliberação adotada por este Tribunal, a empresa representante opôs embargos de declaração alegando omissões e contradições no Acórdão embargado; Considerando que, nos termos do art. 287 do Regimento Interno do TCU, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão do Tribunal; Considerando, porém, que a representante não é parte no presente processo, tampouco teve deferido seu ingresso como interessada; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal se encontra sedimentada no sentido de que o representante não é automaticamente considerado parte processual, não podendo exercer as faculdades a elas reservadas, inclusive a interposição dos recursos previstos na lei e no regimento interno; Considerando que o indeferimento da medida cautelar pleiteada e a improcedência da representação, por si sós, não demonstram razão legítima para intervir no feito; Considerando, assim, que a peça recursal apresentada à guisa de embargos de declaração não preenche os requisitos regimentais de admissibilidade pertinentes, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso VII, 143, inciso V, alínea "f", 277, inciso III, § 3o, e 287 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em não conhecer dos presentes embargos de declaração, por não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade, devendo ser dada ciência desta deliberação à ora embargante. 1. Processo TC- Processo 017.828/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Embargante: Clinicar Consultoria e Serviços em Equipamentos Hospitalares Ltda. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh - Hospital Universitário Onofre Lopes. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Relator da deliberação recorrida: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: não atuou. 1.7. Representação legal: Juliana Cristiny Coppi (36539/OAB-SC), representando a Clinicar Consultoria e Serviços em Equipamentos Hospitalares Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.